Tribunal: STF
Processo: RE 108476
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-17
Data de publicação: 1986-06-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO POR TENTATIVA DE ROUBO. CÓDIGO
PENAL, ART. 157, PARAGRAFO 2., II, COMBINADO COM OS ARTS. 12, II,
E 25. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM BASE EM DISSIDIO PRETORIANO.
ACORDAOS PARADIGMAS INDICADOS, APENAS, POR SUAS EMENTAS. NÃO HÁ
SEQUER MENÇÃO, NAS EMENTAS, A CIRCUNSTANCIA QUE SERVIU DE APOIO
A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADA, DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS DA SÚMULA 291 E DO ART.
322, DO RISTF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.